Tribunal: TJMT
Processo: 1015524-03.2022.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015524-03.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ESPOLIO DE BERNARDO CARLOS RECHE - CPF: 406.317.451-49 (EMBARGADO), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), BERNARDO CARLOS RECHE JUNIOR - CPF: 041.257.361-03 (EMBARGADO), MONICA ALDENIR DOS SANTOS RECHE - CPF: 966.963.381-87 (EMBARGADO), TUANE CRISTINE DOS SANTOS RECHE - CPF: 031.245.101-60 (EMBARGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), BERNARDO CARLOS RECHE JUNIOR - CPF: 041.257.361-03 (TERCEIRO INTERESSADO), TUANE CRISTINE DOS SANTOS RECHE - CPF: 031.245.101-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA ALDENIR DOS SANTOS RECHE - CPF: 966.963.381-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO CARLOS RECHE - CPF: 406.317.451-49 (EMBARGANTE), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA À LUZ DO PROVEITO ECONÔMICO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe à parte inovar em sede de Embargos de Declaração, invocando matéria não suscitada anteriormente nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1015524-03.2022.8.11.0055

EMBARGANTE:

BERNARDO CARLOS RECHE JUNIOR

EMBARGADO:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por BERNARDO CARLOS RECHE JUNIOR contra o acórdão Id. 324616858 que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pelos litigantes contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento por Danos Morais ajuizada pelo ora Embargante.

Em suas razões aduz, em síntese, a necessidade de sanar a omissão e a obscuridade quanto ao arbitramento da verba honorária para esclarecer que “
a base de cálculo dos honorários de sucumbência, fixados em 12% no v. acórdão, deve incidir sobre a somatória do valor da condenação por danos morais (R$ 15.000,00) com o
proveito econômico obtido
com a obrigação de fazer, correspondente ao custo dos procedimentos cirúrgicos custeados pela ré

(R$ 98.000,00 + R$ 113.265,00), totalizando o montante de R$ 226.265,00
”.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 326545385).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BERNARDO CARLOS RECHE JUNIOR contra o acórdão Id. 324616858 que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pelos litigantes contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento por Danos Morais ajuizada pelo ora Embargante.

É cediço que descabe à parte inovar em sede de Embargos de Declaração, invocando matéria não suscitada anteriormente nos autos.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDICAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação por danos morais e fixando honorários advocatícios sobre o proveito econômico. 2. A embargante apontou omissão quanto à aplicação da taxa Selic como índice exclusivo de atualização, nos termos do art. 406 do CC, e erro material no dispositivo do acórdão, que apresentou divergência entre o percentual numérico e o valor por extenso dos honorários de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à aplicação da taxa Selic como índice único de correção monetária e juros moratórios; e (ii) saber se há erro material no acórdão quanto ao percentual fixado para os honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A matéria relativa à aplicação da taxa Selic não foi objeto da apelação, configurando inovação recursal, o que inviabiliza seu exame nos embargos. 5. Verificou-se erro material na parte dispositiva do acórdão, que deve ser corrigido para esclarecer que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o proveito econômico. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir erro material no dispositivo do acórdão, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão. Tese de julgamento: “1.
É inadmissível a inovação recursal em embargos de declaração quanto a tema não suscitado na apelação.
2. A correção de erro material é cabível quando constatada divergência entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405 e 406; CPC, arts. 1.022 e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362. (N.U 0005831-89.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025)
(destaquei)

No caso, verifica-se que, em seu recurso de Apelação adesivo, defendeu a necessidade de fixação da verba honorária sobre o valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, por apreciação equitativa.

Após a rejeição da tese passou, então, a defender nestes aclaratórios, de forma inovadora, a necessidade de fixação dos honorários à luz do proveito econômico obtido na lide.

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025